Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-57.2017.8.11.0021
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000995-57.2017.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA - CPF: 021.917.871-26 (EMBARGANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000995-57.2017.8.11.0021

EMBARGANTE: THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANÇÃO DE DEMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC – NÃO CABIMENTO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 - Alegação de omissão e contrariedade que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3 - Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4 - O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

5 - Para a aplicação da referida multa, não basta a improcedência dos embargos, mas a comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual, mediante a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000995-57.2017.8.11.0021

EMBARGANTE: THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thiago Eterno de Morais Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante para manter a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto por Thiago Eterno de Morais Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Água Boa, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Água Boa, julgou improcedente o pedido de anulação do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do autor, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A decisão recorrida está embasada em jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

2 - Não restaram evidenciados os vícios alegados na tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que, desde o início, o servidor tinha conhecimento dos fatos que estavam sendo investigados, bem como pelo fato de que ao servidor foi oportunizado o acesso integral aos autos do processo administrativo, mormente após a oitiva das testemunhas. Todavia, o servidor se manteve inerte, de modo que não restou demonstrada a alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa.

4 – O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento consagrado na Súmula Vinculante nº. 05 no sentido de que: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

5 - A imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

Em suas razões recursais, o embargante afirma que o acórdão é omisso, ao argumento de que deixou de manifestar sobre os apontamentos, argumentos e provas indicados pelo recorrente, bem como sobre a suposta afronta ao artigo 237 da Lei Complementar Municipal nº. 009/2000 e a proporcionalidade da pena aplicada.

Aduz, ainda, que, houve omissão quanto a ausência de intimação do embargante para acompanhar o depoimento das testemunhas, que, de acordo com o embargante, foram unânimes em demonstrar que não houve comprovação de alteração de atestado médico pelo servidor.

Assegura que, o acórdão está contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sempre assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa.

Com esses argumentos, requer:
1 - Suprir a omissão sobre a parte do acórdão que indicou a falta de combatividade pelo Embargante sobre os pontos da decisão monocrática de id 159852197, o que foi realizado no tópico número “3” do Agravo Interno (id 162992154), devendo o julgador de manifestar sobre os apontamentos, argumentos e provas indicadas pelo recorrente, afastando o artigo 489, §1º, incisos III e IV, do CPC; 2 - Suprir a omissão, inclusive para fins de prequestionamento, e do artigo 1.025, do CPC, se manifestem sobre a aplicação no caso em tela, sobre a obrigatoriedade de nomeação de Procurador ao Embargante, e da proporcionalidade e razoabilidade da pena, conforme artigos 187, incisos V e VII, e 237, §§ 1º e 5º, todos da Lei Complementar número 009 de 10 de março de 2.000 (id 154990669), e artigos 132, incisos V e VI, 153 e 156, todos da Lei 8.112/90, e artigo 5º, inciso LV, da CF; 3 - Suprir a omissão, podendo inserir os efeitos modificativos para diante da aplicação dos artigos 357, V, 442 e 458, todos da Lei 13.105/2015, se manifestem sobre a prova testemunhal compromissada, e pela evidente desproporcionalidade da pena aplicada ao Embargante, por motivo de justiça, anulada a Portaria demissória nº 01, de 06 de janeiro de 2013, da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e reconduzindo o Embargante ao cargo; 4 - Para fins inclusive de prequestionamento e da Súmula 211 do STJ, seja suprida a omissão sobre a divergência dos fundamentos do julgamento com o entendimento sedimentado na corte superior – STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.481/CE e AgInt no AREsp n. 1.448.451/SP, sobre os artigos 187, incisos V e VII, e 237, §§ 1º e 5º, todos da Lei Complementar número 009 de 10 de março de 2.000 (id 154990669), e artigos 132, incisos V e VI, 153 e 156, todos da Lei 8.112/90, e artigo 5º, inciso LV, da CF.

O Embargado apresentou contrarrazões no id. 172354673, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração com a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, ante o seu caráter protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000995-57.2017.8.11.0021

EMBARGANTE: THIAGO ETERNO DE MORAIS SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE AGUA BOA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thiago Eterno de Morais Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante para manter a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto por Thiago Eterno de Morais Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Água Boa, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Água Boa, julgou improcedente o pedido de anulação do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do autor, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A decisão recorrida está embasada em jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

2 - Não restaram evidenciados os vícios alegados na tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que, desde o início, o servidor tinha conhecimento dos fatos que estavam sendo investigados, bem como pelo fato de que ao servidor foi oportunizado o acesso integral aos autos do processo administrativo, mormente após a oitiva das testemunhas. Todavia, o servidor se manteve inerte, de modo que não restou demonstrada a alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa.

4 – O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento consagrado na Súmula Vinculante nº. 05 no sentido de que: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

5 - A imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação da referida multa.

Com efeito, é cediço que, a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A parte embargante se insurge contra o acórdão, ao argumento de que o
decisum
restou omisso pelo o que não se manifestou sobre
os apontamentos, argumentos e provas indicados pelo recorrente; sobre a suposta afronta ao artigo 237 da Lei Complementar Municipal nº. 009/2000; a proporcionalidade da pena aplicada e ausência de intimação do embargante para acompanhar o depoimento das testemunhas, que, de acordo com o embargante, foram inânimes em demonstrar que não houve comprovação de alteração de atestado médico pelo servidor.

Assegura, ainda, que, o acórdão está contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sempre assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

[...].

Extrai-se dos autos que o apelante foi aprovado em concurso público realizado pelo município de Água Boa/MT e tomou posse, em 18-2-2013, no cargo de motorista de caminhão, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, bem como que em 8-10-2013, por meio do ofício n. 001/2013, o Secretário Municipal de Infraestrutura requereu a abertura de inquérito administrativo em seu desfavor, visando à apuração de suposta infração funcional, consistente na adulteração de atestado médico.

Aduziu na inicial na inicial que foi condenado à pena de demissão, mas os servidores que formaram a comissão de inquérito agiram de forma arbitrária durante o curso do procedimento e que o procedimento administrativo não observou o direito à ampla defesa, além de que no decorrer do inquérito novas imputações não relacionadas ao fato principal foram acrescentadas, sem oportunização de defesa.

Requereu a procedência da demanda, a fim de que fosse anulado o Processo Administrativo n. 193/2013, que ensejou sua demissão, com sua reintegração ao cargo e condenação ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que esteve afastado de sua função, além de indenização por danos morais.

O réu ofereceu contestação, aduzindo, em suma, que instaurou o competente processo administrativo, com a finalidade de verificar possível adulteração de atestado médico e reiteradas práticas de indisciplina no ambiente de trabalho pelo requerente, no qual foi ofertada a oportunidade de contraditório e ampla defesa. Afirmou que no decorrer das investigações constatou-se que o atestado teria sido adulterado, isso aliado à insubordinação e indisciplina constatada na investigação, razão pela qual o gestor municipal, acatando o relatório da comissão processante, decidiu pela aplicação de pena de demissão, não havendo a apresentação de recurso administrativo.

Foi determinada a produção de prova pericial, o perito nomeado se manifestou pela impossibilidade de determinar qual das pessoas envolvidas teria efetuado a rasura no documento, bem como, qual seria o intuito ao fazê-lo.

Após a realização da audiência de instrução e apresentação das razões finais escritas, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Quanto à substanciosa argumentação concernente à suposta ausência de infração disciplinar, cumpre repisar que, no bojo de ação movida contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário valorar as provas consideradas administrativamente para a valoração das condutas do servidor punido, como pretende o apelante, sob pena de se imiscuir indevidamente no mérito da atividade administrativa material.

Com dito alhures, a atuação judicial, em casos tais, é limitada à verificação da
legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência.

Analisando detidamente o processo administrativo,
verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo apelante/autor, o ofício subscrito pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, que solicitou providências para abertura de inquérito administrativo em desfavor do servidor autor, consta tanto a suspeita de adulteração do atestado médico apresentado pelo apelante, quanto o ato de indisciplina no ambiente de trabalho
(id. 154990666 – pág. 1).

Tanto é que, quando o apelante prestou declaração perante a comissão processante já foi indagado acerca do atestado médico e do relacionamento no serviço, oportunidade em que declarou que desde que entrou em fevereiro o relacionamento é normal tendo uma discussão com Olair (Magrão), por motivo dele querer mandar vim pra cidade, mas que se reuniram entre Thiago, secretário e Olair e se entenderam nessa reunião, antes da reunião Thiago não sabia da autonomia de Olair para repassar ordens do secretário.

Desse modo,
não há que se falar em irregularidade procedimental, em razão de possível falta de especificação dos fatos imputados ao servidor, pois estes foram bem elucidados nos autos, tendo o servidor apresentado sua defesa.

No que tange a ausência de intimação do servidor para acompanhar o depoimento das testemunhas,
observa-se que após o encerramento dos depoimentos, o servidor indiciado foi intimado por mandado para ter vista dos autos, bem como para apresentar suas últimas razões de defesa
, nos termos do artigo 239 da Lei Complementar Municipal nº. 009/2000.
Todavia, apesar de devidamente intimado, não foi apresentado nenhuma defesa ou alegado qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar
(id. 154990667 – pág. 14).

Assim, dos documentos anexados aos autos, o processo administrativo em questão teve regular processamento, tendo sido observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do recorrente.

Hipótese em que o recorrente não demonstrou de que modo o seu direito de ampla defesa teria sido cerceado. Não há nulidade sem prejuízo, ou seja, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, nem houver influído na decisão da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDOR EFETIVO - ILÍCITO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE COMISSÃO – INFORMALISMO – DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – DEMISSÃO DESARRAZOADA – INOCORRÊNCIA - DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIE”.

1.A Lei nº 8.112, de 1990, comina a aplicação de penalidade a quem incorre em ilícito administrativo, na condição de servidor público, assim entendido a pessoa legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, nos termos dos art. 2º e 3º- 2. Um dos princípios básicos do processo administrativo é o informalismo, que consiste em dispensar formas rígidas e solenes. Suficientes às formalidades necessárias para se assegurar a certeza jurídica dos atos, a garantia e a credibilidade do processo administrativo, permitindo-se aos acusados o contraditório e o amplo direito de defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
3.Ante a desnecessidade da descrição minuciosa dos fatos no ato da instauração do processo administrativo disciplinar e por ter sido detalhada a falta funcional praticada pelo servidor bem como a indicação dos dispositivos legais infringidos (intimação para o apelado apresentar defesa), não há nulidade a ser declarada.
4.O indeferimento de provas pelo presidente da Comissão encontra-se respaldo no art. 156 da Lei nº 8.112/90, que poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 5. Entendo que a decisão impugnada não carece fundamentação mais profunda do que a declinada. Além disso, descabida é a interferência do Judiciário na conformação de atos eminentemente administrativos, salvo quando maculados de vícios de ilegalidade. Mera imputação de suposta ausência de motivos não me afigura justa causa para anulação de decisão proferida ao final de processo administrativo regularmente instaurado e concluído. 6
. O processo administrativo em questão teve regular processamento, tendo sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do Recorrente. Hipótese em que o recorrente não demonstrou de que modo o seu direito de ampla defesa teria sido cerceado. Não há nulidade sem prejuízo, ou seja, não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, nem houver influído na decisão da causa.

(N.U 0000972-87.2010.8.11.0017, Número do Protocolo: 112660/2012, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 14/03/2014).

A respeito da violação ao direito de defesa técnica, o Enunciado 05 das Súmulas Vinculantes do STF bem resolve a questão, estabelecendo que “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 05 DO E. STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA.

Em razão da natureza precária da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, através do contrato temporário; bem como da falta da estabilidade funcional - art. 41 da C. F. -, desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar para a rescisão do contrato. Ainda que assim não fosse, ao menos por ora, haja vista a formação do presente mandamus, ainda que de forma parcial, com os atos administrativos correspondentes à sindicância, não evidenciado de plano o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do acesso aos autos na via administrativa, notadamente frente ao caráter inquisitório. Além do mais, a oitiva da impetrante sem a presença do advogado não importa, por si só, na violação do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da falta de elementos acerca do momento da outorga da representação, consoante o enunciado da súmula vinculante nº 5, do e. STF. Portanto, não demonstrada de forma cabal a violação do direito líquido e certo. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno, Nº 70085708386, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 15-12-2022).

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. NULIDADE. OITIVA. AGENTE PENITENCIÁRIA.

Não há mácula no depoimento de agente penitenciária durante o processo administrativo disciplinar se, durante a sua inquirição, presente advogado, bem assim notificado o réu do depoimento da servidora pública. Princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório assegurados. E, ainda que assim não fosse, eventual deficiência de defesa no processo administrativo não enseja violação a qualquer texto constitucional (Súmula Vinculante n. 5). Especificamente sobre a matéria execucional, a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 972. 598, em 04/05/2020, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 941), fixou a seguinte tese: "A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". Assim que havida a audiência de justificativa não há eiva capaz de ensejar o afastamento da falta grave na espécie. Prevalência do voto majoritário. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº 51347861720228217000, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 04-11-2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2 - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.

3 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a acareação em processo administrativo disciplinar não é obrigatória, devendo ser realizada quando os depoimentos forem colidentes e a comissão processante não dispuser de outros meios para apuração dos fatos, sendo certo que o juízo sobre tal necessidade é exclusivo da comissão, que poderá dispensar o procedimento quando entender que este é desnecessário ou protelatório.

4 - "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição", conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 05.

(N.U 0023254-33.2011.8.11.0002, Número do Protocolo: 120104/2016, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

Por fim,
quanto a falta de provas para aplicação da pena de demissão, trata-se de mérito administrativo e como já consignado não cabe ao Poder Judiciário a incursão nas referidas matérias.

Com essas considerações, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
desprovejo
o recurso de apelação.

[...]. [Destaquei].

Conforme se observa da transcrição acima, neste Recurso o Agravante repete os fundamentos expostos nas razões da apelação, o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo sem a reprodução do que foi exposto na decisão unipessoal.

Ademais, conforme se extrai da transcrição, a decisão recorrida está embasada em jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que
somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

E, no caso dos autos, não restaram evidenciados os vícios alegados na tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que, desde o início, o servidor tinha conhecimento dos fatos que estavam sendo investigados, conforme pode ser observado do próprio depoimento do ora agravante, bem como pelo fato de que ao servidor foi oportunizado o acesso integral aos autos do processo administrativo, mormente após a oitiva das testemunhas. Todavia, o servidor se manteve inerte, de modo que não verifiquei a alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Soma-se a isso o fato de que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento consagrado na Súmula Vinculante nº. 05 no sentido de que: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Desse modo, os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio.

Ademais, não há mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque os argumentos recursais já foram analisados minunciosamente pela decisão recorrida.

[...].
[Destacado no original].

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

(N.U 1017895-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 29/6/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3. O inconformismo com os termos da decisão colegiada deve ser manejado em recurso próprio, que não se confunde com a estreita via dos embargos.

(N.U 1022481-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/6/2023, Publicado no DJE 26/6/2023).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Quanto ao prequestionamento da matéria, este por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0051780-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023). [Destaquei].

No tocante à multa pleiteada pela parte embargada nas contrarrazões, o artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz condenará a parte embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

No entanto, para a aplicação da referida multa, não basta a improcedência dos embargos, mas a comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual, mediante a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos, o que não ocorre na hipótese.

Desse modo, por não se tratar de recurso temerário, concluo que não é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023